Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739451-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME EMBARGADO: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO CARACIOLO FERREIRA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME, contra acórdão de ID – 34038777. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34381391. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 17:10:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador